Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-09.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-09.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA

APELADO: LEILIANE SANTAREM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI, EDSON VIEIRA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EXPRESSA. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE PROGRESSÃO HORIZONTAL E QUINQUÊNIO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 156 da Lei Municipal nº 07/2000 estabelece expressamente que o adicional de insalubridade incide "sobre o vencimento do cargo efetivo", não havendo margem para interpretação diversa. A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos previstos na Constituição. Havendo previsão expressa na legislação municipal sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, é defeso ao ente público utilizar parâmetro diverso, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A cumulação entre progressão funcional horizontal e adicional por tempo de serviço é possível, pois embora ambos tenham como pressuposto o decurso temporal, possuem naturezas jurídicas distintas e fundamentos legais próprios. O adicional por tempo de serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão funcional refere-se ao desenvolvimento do servidor na carreira mediante preenchimento de requisitos específicos.
Na oportunidade, restam mantidos os ônus sucumbenciais.
No que pertine à
fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais, a
definição do
percentual
deve ocorrer somente quando da
liquidação
do
julgado
, de acordo com a redação do art.
85
,
§ 4º
, inciso
II
, do
CPC/2015.
Reforma parcial da sentença, ex officio, pois se trata de matéria de ordem pública. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000670-09.2019.8.05.0231
, em que figuram, como apelante,

MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO
, e, como apelada,
LEILIANE SANTAREM DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao apelo ofertado
, e
reformar parcialmente o julgado, ex officio
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA